Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-11.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001214-11.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EBER PAULO ALVES MORAIS - CPF: 835.936.241-68 (RECORRIDO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001214-11.2019.8.11.0018

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

EBER PAULO ALVES MORAIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TOI, FOTOS E LAUDO INMETRO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo fotográfico e
laudo do INMETRO
anexados em recurso, atestando a existência de irregularidades no medidor, bem como a demonstração de elevação no consumo após a vistoria.

A cobrança revela-se legítima e devida.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

a) DECLARAR indevida a cobrança da fatura de recuperação de consumo, referente à unidade consumidora 519174-7, no valor de R$ 15.715,89 (quinze mil e setecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao promovente, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.

E por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI, Laudo e fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

Já em relação a preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Extrai-se da petição inicial que o recorrido recebeu da uma cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de
R$ 15.715,89 (quinze mil e setecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

Ao analisar os documentos acostados pela defesa, o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n° 513445, em inspeção no dia 24/09/2018
, apontou que a unidade consumidora estava com irregularidade, estando
medidor com furo na base,

sendo a inspeção

acompanhada pelo cliente que se recusou a assinar, vejamos:

Vejam-se uma foto retirada há época da inspeção:

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao

órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que
REPROVOU o medidor,

vejamos:

Por fim, registra-se que o consumo do local sofreu grande alteração após a vistoria realizada em 24/09/2018. Vejamos o histórico de consumo:

Em que pese o recorrido alegar que comprou o imóvel em abril/2018 e que o local esteve em obras até setembro/2018, o consumo registrado nos meses recuperados está muito aquém dos meses posteriores.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE.

Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Curioso ainda é o fato de que, das faturas posteriores que aumentaram exponencialmente não se observa uma linha de reclamação do recorrente, demonstrando realmente a cobrança a menor, de onde a concessionária apenas pretende se ver ressarcida, dentro das normas dos valores que lhe competem.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do

pedido contraposto é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a parte autora a fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 15.715,89 (quinze mil e setecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso prevista no art. 54 do CDC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020